Tribunal: TJES
Processo: 5007768-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007768-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Rogério de Souza Machado
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O recorrente,
invocando nova compreensão acerca do Tema n° 931 do STF, aduz a atribuição de
efeito suspensivo
à
exceção de pré-executividade
oposta na origem, diante do
risco de constrição dos bens do reeducando
em meio à execução da pena de multa, a qual lhe fora atribuída a partir de condenação de natureza criminal.

Ainda em sua visão, não haveria legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa, além do que, a decisão impugnada estaria eivada de nulidade ante à ausência de fundamentação.
Em
trato subsidiário, sustenta a necessidade a

extinção da punibilidade nos termos da

insignificância do débito exequendo
, bem como a inexigibilidade

do crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Decisão proferida pelo juízo de origem mantendo a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
des
provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007768-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Rogério de Souza Machado
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O recorrente,
invocando nova compreensão acerca do Tema n° 931 do STF, aduz a atribuição de
efeito suspensivo
à
exceção de pré-executividade
oposta na origem, diante do
risco de constrição dos bens do reeducando
em meio à execução da pena de multa, a qual lhe fora atribuída a partir de condenação de natureza criminal.

Ainda em sua visão,
não haveria legitimidade do Ministério Público
para a execução da pena de multa, além do que, a decisão impugnada estaria eivada de
nulidade ante à ausência de fundamentação
. Em trato subsidiário, sustenta a necessidade a

extinção da punibilidade
nos termos da

insignificância do débito exequendo

, bem como a
inexigibilidade

do crédito
.

O caso é simples,
não

merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Consoante os termos do tema
n° 931 do STF “
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

No caso, contudo, o atestado de pena a cumprir (GEC nº 00042359520118080011) indica que
a pena corpórea imposta em decorrência da condenação por violação aos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 16 da Lei n. 10.826/03 ainda não foi cumprida pelo reeducando
.

Com isso,
não há que se discutir a hipótese de extinção da punibilidade,
seja
nos termos propostos no REsp 1.785.861(DJE 30/11/2021), seja a
pretexto da insignificância
. Nesse particular, aliás, cumpre o registro de que
o débito exequendo ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei Estadual n. 7.727/2004
, notadamente quando a análise da relevância econômica do valor atribuído à execução deve ser feita não apenas a partir do valor da multa, mas também da atualização monetária e juros (
Lei nº 6.830/80
, artigo 2º, §
2º).

Para além disso, a teor do
art. 525
§ 6º do CPC
não houve
garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito
, o que inviabiliza a pretensa suspensão da execução.

No tocante à legitimidade para cobrança da pena de multa o recurso não merece acolhimento. Isso porque “
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3150, firmou o entendimento de que
a legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal
” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180092376, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)
.

Na mesma medida, que não se alegue
a inexequibilidade do título
ou a carência de
fundamentação da decisão impugnada
. Ora, a execução apoia-se na existência de sentença penal condenatória, albergada pela coisa julgada, sem qual qualquer elemento que evidencie excesso ou irregularidade. Portanto, a mera alegação de prejuízo financeiro ao reeducando, por si só, não constitui elemento bastante à atribuição de efeito suspensivo.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, cujos fundamentos adoto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO À EXCESSÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tema n. 931 do STF inaplicável à hipótese diante da informação de que
a pena corpórea imposta não foi cumprida pelo reeducando.

2.

A teor do art. 525
§ 6º do CPC
não houve

garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito, o que inviabiliza a pretensa suspensão da execução

3.

A análise da relevância econômica do valor atribuído à execução para fins do princípio da insignificância deve compreender não apenas o valor da multa, mas também a atualização monetária e juros (
Lei nº 6.830/80
, artigo 2º, §

2º).

4.

A legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal
.

5.

Há fundamentação na decisão impugnada e exequibilidade no título que embasa a execução, notadamente quando apoiado em sentença penal condenatória albergada pela coisa julgada, sem notícias de excessos ou irregularidades.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.